Tribunal: TJSP
Processo: 1031357-84.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Art. 150, VI, c, da CF – Reconhecimento da imunidade apenas na condição de contribuinte do imposto e não como tomadora dos serviços de terceiros – Benefício que não alcança a hipótese de substituição tributária, nem exime o responsável de cumprir obrigações acessórias – Direito líquido e certo não demonstrado – Inadequação da via

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Art. 150, VI, c, da CF – Reconhecimento da imunidade apenas na condição de contribuinte do imposto e não como tomadora dos serviços de terceiros – Benefício que não alcança a hipótese de substituição tributária, nem exime o responsável de cumprir obrigações acessórias – Direito líquido e certo não demonstrado – Inadequação da via eleita – Sentença reformada – Ordem denegada – Recurso voluntário da Municipalidade e reexame necessário providos.